Tribunal: TJBA
Processo: 0000668-50.2011.8.05.0137
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Jacobina Recurso em Sentido Estrito: 0000668-50.2011.8.05.0137 Recorrente: João Marcos Mascarenhas da Silva Advogado: Charles Sacramento dos Santos (OAB/BA n. 10.733) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Igor Clóvis Silva Miranda Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA. REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de João Marcos Mascarenhas da Silva contra sentença que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio contra Alan Silva Santos. A Defesa pleiteia a absolvição sumária, sob o fundamento de legítima defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do réu, notadamente: (i) se há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP; e (ii) se há elementos suficientes que justifiquem a absolvição sumária com base em legítima defesa, nos termos do art. 415 do CPP. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito está comprovada por documentos periciais que atestam o óbito da vítima por disparo de arma de fogo. 4. Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, a partir da prova testemunhal e da própria confissão parcial, ainda que alegando legítima defesa. 5. A dúvida quanto à configuração da excludente de ilicitude impede a absolvição sumária, competindo ao Conselho de Sentença a avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado. 2. A alegação de legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca, deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 413 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.560.912/RJ, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo (TJSP), Sexta Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000668-50.2011.8.05.0137, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator